Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Apelação cível. Direito constiTUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO. OBSERVÂNCIA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. instagram. condenação no âmbito criMinal. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDêNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. REDUÇÃO. ATA NOTARIAL. FORÇA PROBANDE RELATIVA. COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS. RETRATAÇÃO PÚBLICA. cabimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), ao pagamento de reparação por danos morais, bem como à obrigação de fazer consistente em promover retratação pública das ofensas proferidas.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Réu praticou as condutas ofensivas que lhe são imputadas pelo Autor e se essas condutas causaram danos morais e materiais ao Postulante, ensejando o pagamento das indenizações correspondentes e o dever de retratação.
III. Razões de decidir
3. O contexto delineado nos autos de endereçamento da ação à Juízo incorreto e notadamente a possibilidade de incidência do disposto no art. 286, inc. II, do CPC demonstraram que não era caso de se homologar a desistência inicialmente requerida pelo Autor sem antes lhe oportunizar a devida correção do endereçamento, pois, ao que tudo indica, a parte tinha intenção de propor a ação principal, que acabaria sendo endereçada ao Juízo inicial em virtude da distribuição por dependência.
4. O termo inicial de contagem do prazo previsto no art. 308, do CPC para formulação do pedido principal após a tutela cautelar é a data da total implementação da medida, o qual foi observado no caso concreto, portanto inexiste fundamento para extinção do processo por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
5. No caso concreto, o Autor, intimado nos termos do art. 290, do CPC, comprovou tempestivamente o recolhimento das custas, portanto não há falar em cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo, nos termos do 485, inc. IV, do CPC.
6. Caracterizada a ofensa à honra subjetiva do indivíduo por meio de ofensas proferidas em rede social (Instagram), que, inclusive, levaram à sua condenação no âmbito penal pelo crime de injúria, fica configurado dano moral que impõe o dever de indenizar.
7. A decisão proferida no âmbito criminal no sentido de que os fatos danosos relatados pelo Autor referentes às ofensas a ele dirigidas ocorreram e que são de autoria do Réu torna as matérias inquestionáveis no âmbito cível, nos termos do art. 935, do Código Civil.
8. A indenização por danos morais arbitrada na esfera penal trata-se de valor mínimo, que pode ser suplementado na esfera cível, seara na qual será possível aferir a profundidade e a inteira extensão do dano de forma a estender a compensação a valor compatível com os prejuízos suportados pelo ofendido.
9. Malgrado se reconheça a gravidade da conduta praticada pelo Réu; a capacidade de propagação por terem sido as ofensas realizadas em rede social; a reiteração da conduta mesmo após decisões judiciais; o abalo psicológico sofrido pelo Autor; e a elevada condição financeira do Réu, que afirmou ter faturamento mensal de R$ 800.000,00, deve-se reconhecer também que a quantia arbitrada na sentença recorrida a título de indenização pelos danos morais se mostra exorbitante e destoante das condenações impostas por este TJDFT em casos similares, o que justifica a redução do valor da condenação.
10. A ata notarial a que alude o art. 384, do CPC não é obrigatória e a ausência dela não resulta em imediata invalidação da prova, até porque a prova resultante não possui hierarquia diferenciada no rol de provas tão somente pela presença do tabelião e a ata produzida possui presunção relativa de veracidade, já que deve ser cotejada com os demais elementos de prova constantes dos autos.
11. No caso concreto, a prova documental referente aos “prints” de WhatsApp, no qual alguns clientes rescindem os contratos com o Autor em data posterior ao início das falas do Réu, é corroborada pela prova testemunhal, ficando demonstrada a existência de danos materiais decorrentes das ofensas à imagem do Autor, os quais devem corresponder aos danos efetivamente comprovados nos autos.
12. O art. 5o, V, da CF, garante o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, extraindo-se desse preceito que a parte, se ofendida em sua honra subjetiva em redes sociais, tem o direito de que o ofensor seja condenado à retratação no mesmo meio em que veiculada a ofensa e de forma proporcional ao agravo.
IV. Dispositivo e tese
13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “O proferimento de falas ofensivas por meio de rede social enseja os deveres de reparação dos danos morais e materiais decorrentes, bem como de retratação no mesmo meio em que veiculada a ofensa e de forma proporcional ao agravo.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput, 286, inc. II, 288, 290, 308, 384, 422. CC, arts. 186, 187, 927, 935, 944. CP, arts. 140, caput, 141, § 2o, 71, caput. CF/1988, art. 5o, incs. IX e X. CPP, arts. 63, 387, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.120.439/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 03.09.2024. STJ, AgInt no AREsp 2.418.667/SP, Rel(a). Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 19.05.2025. TJDFT, APC 0735531-44.2017.8.07.0001, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 3a T. Cível, j. 27.03.2019. TJDFT, APC 0700076-26.2019.8.07.0008, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a T. Cível, j. 23.09.2020. TJDFT, APC 0708786-08.2023.8.07.0004, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a T. Cível, j. 22.05.2025.
TJDFT, APC 0702020-40.2022.8.07.0014, Rel(a). Fátima Rafael, 3a T. Cível, j. 23.07.2025. TJDFT, APC 0706871-44.2021.8.07.0019, Rel(a). Fátima Rafael, 3a T. Cível, j. 01.08.2024. TJDFT, APC 0722617-40.2020.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cível, j. 10.02.2022. TJDFT, APC 0703917-75.2018.8.07.0004, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a T. Cível, j. 26.08.2020.